Tribunal: STF
Processo: ARE 1569841
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Exame da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo regimental não provido.



    1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte.



    2. O recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.